Tribunal: TJMT
Processo: 1007845-31.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007845-31.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARTHUR MENDES VALENTIM - CPF: 038.867.411-33 (RECORRIDO), CLEYTON JOSE WOLFF - CPF: 006.144.452-99 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. FALHA ATRIBUÍVEL À COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIADOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva de plataforma digital intermediadora de venda de passagens aéreas, em razão de falha na emissão de bilhete por parte da companhia aérea.

Fato relevante. A autora alegou que não conseguiu emitir os bilhetes adquiridos. A empresa intermediadora demonstrou que a emissão foi negada por política tarifária da companhia aérea e comprovou o estorno integral dos valores pagos.

Decisão recorrida. O relator afastou a responsabilidade da plataforma digital, por inexistência de participação direta no contrato de transporte aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a plataforma digital intermediadora responde pelos danos decorrentes da falha na emissão de passagens aéreas quando comprovada a inexistência de participação direta na execução do contrato de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a plataforma que atua como mera intermediadora na venda de passagens aéreas, fora de pacote turístico, não responde por falhas atribuíveis exclusivamente à companhia aérea.

6. Comprovado o estorno integral dos valores pagos e ausente relação direta com o defeito na prestação do serviço, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da intermediadora.

7. Decisão monocrática que seguiu a orientação firmada pelo STJ em casos análogos. Ausência de argumentos aptos a infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A plataforma digital de intermediação de passagens aéreas não responde por falhas imputáveis exclusivamente à companhia aérea quando comprovado o estorno integral dos valores. 2. Ausente participação direta no contrato de transporte, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Arthur Mendes Valentim, com fundamento no artigo 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por MM Turismo & Viagens S.A. (
Maxmilhas
) para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a
Maxmilhas
integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo responsável solidária por defeitos na prestação dos serviços adquiridos por sua plataforma digital. Aduz que a empresa obteve lucro na operação, atuando como fornecedora, e que a “
retarifação
” não é excludente de responsabilidade, pois trata-se de risco do negócio. Requer a reforma da decisão monocrática para que seja afastada a extinção do processo e retomado o julgamento de mérito da ação originária.

Contraminuta apresentada, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da Natureza da Atividade da
Maxmilhas

Conforme demonstrado nos autos e já consignado na decisão agravada, a
Maxmilhas
não executa o serviço de transporte aéreo, não define tarifas, nem controla a disponibilidade de assentos, limitando-se a fornecer uma plataforma de intermediação entre consumidores e companhias aéreas.

No caso concreto, a compra não foi concluída em razão de “
retarifação
” realizada unilateralmente pela companhia aérea GOL, fenômeno típico do mercado de aviação, o que impediu a emissão do bilhete, frustrando a expectativa do consumidor. A responsabilidade por tal alteração é exclusiva da transportadora.

Jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
AGÊNCIA DE VIAGENS
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO.
(...)
No
caso concreto, os documentos comprovam que a recorrente atuou exclusivamente como intermediária na emissão das passagens, inexistindo qualquer ingerência na execução
do contrato de transporte aéreo. (...)
A responsabilidade da agência de turismo limita-se ao cumprimento do contrato de intermediação, não se estendendo aos riscos da execução do transporte aéreo.

(N.U 1000401-16.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)
. (
grifei
).

Não houve vício na prestação do serviço pela plataforma digital, que, tão logo identificada a falha, estornou integralmente os valores ao consumidor, conforme comprovante bancário anexado aos autos, contendo o CPF do autor como favorecido

(Id. 164766704)
. O próprio agravante não impugnou especificamente a autenticidade desse documento, o que atrai a presunção de veracidade prevista no artigo 341 do CPC
.

Da Responsabilidade Solidária e Teoria do Risco

É certo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 25, §1o, CDC). No entanto, a jurisprudência do STJ limita tal responsabilização a hipóteses em que a intermediadora tenha contribuído, de forma ativa, para o defeito do serviço prestado, o que não ocorreu neste caso.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
”. (
AgRg
no
REsp
n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 15/12/2014).

A teoria do risco do empreendimento (art. 927, parágrafo único, CC) também não se aplica de forma genérica. O risco empresarial, por si só, não transforma o agente em responsável por todo e qualquer dano, especialmente quando comprovado que houve falha alheia à sua esfera de controle.

Da Irrelevância da Participação Econômica

A alegação de que a
Maxmilhas
aufere lucro na operação é insuficiente para configurar sua responsabilidade objetiva, pois a obtenção de vantagem econômica é inerente à atividade empresarial, e não substitui a verificação de nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Do Estorno e da Ausência de Dano Material

Ainda que se pudesse cogitar da legitimidade passiva, não há dano material a ser reparado, uma vez que a devolução integral dos valores pagos foi comprovada documentalmente e não impugnada de forma específica

(Id. 164766704)
. Tal fato, isoladamente, afasta o dever de indenizar por danos materiais, nos termos do próprio CDC.

Da Alegação de Supressão de Julgamento de Mérito

Por fim, não procede a alegação de que a decisão monocrática violou o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o, CPC). Ao reconhecer a ilegitimidade passiva da parte ré, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme determina expressamente o artigo 485, VI, do CPC. Trata-se de questão preliminar de ordem pública, que deve ser apreciada antes do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025